Tribunal: TJDFT
Processo: 0706157-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706157-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARANOA PARQUE AGRAVADO: SUELY GONCALVES DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONDOMINIO RESIDENCIAL PARANOA PARQUE contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá nos autos da ação de execução de título executivo extrajudicial (autos n. 0703520-28.2023.8.07.0008) proposta pelo condomínio agravante em desfavor da agravada SIONE SOARES DA SILVA e MONTINI CARLOS DA SILVA, decisão no seguinte teor: “O exequente pugna pela penhora do imóvel indicado. No entanto, constato que o valor do bem penhorado é excessivamente superior ao débito exequendo (R$ 3.620,76, atualmente). Embora não exista, em abstrato, preponderância entre os princípios da menor onerosidade e o da efetividade da tutela executiva (STJ, REsp 1.337.790/ PR, rel. Min. Herman Benjamin, j. 12/06/2013, DJe 07/10/2013; REsp repetitivo, tema 578), no caso, o gravame que se impõe aos executados é claramente desproporcional e exagerado, sendo, portanto, absolutamente desnecessário à satisfação do direito do credor, que deverá buscar a adoção de outros mecanismos. Se a execução deve correr no interesse do credor, é certo que também existem princípios processuais que resguardam o devedor de uma execução excessivamente onerosa para o executado, como os princípios da menor onerosidade da execução (art. 805, do CPC), da proporcionalidade e razoabilidade. Por fim, embora a executada não tenha tomado providências efetivas para substituir o bem penhorado, conforme determina o parágrafo único do art. 805 do CPC, entendo que tal regra deve ser analisada com temperamento, notadamente porque o credor, mesmo ciente de que o valor é excessivamente superior à execução, não diligenciou para substituição do referido bem. Dessa forma, constatada a disparidade entre o valor da execução e o valor do bem penhorado, deve incidir o que preconiza o art. 805, do NCPC. Ante o exposto, indefiro o pedido de penhora do imóvel indicado. Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 224170417 do processo originário. Nas razões recursais, o condomínio agravante sustenta que “que todas as consultas empreendidas resultaram na absoluta inexistência de patrimônio vinculado ao CPF do devedor, restando ao exequente, ao fim de ter seu direito creditício efetivado, como única alternativa, requerer a penhora do imóvel a que se vinculam os débitos exequendos.” - ID 68994320, p. 5. E requer: “a) a modificação da Decisão guerreada para que seja deferida a penhora pleiteada. b) a concessão de efeito suspensivo, impedindo a suspensão do processo até o julgamento final deste agravo; c) a intimação da Agravada para responder ao presente recurso, no prazo legal.” – ID 68994320, p. 5. Preparo regular (IDs 68994322 e 68994323). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em ação de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Conforme relatado, o condomínio agravante pretende a reforma da decisão interlocutória pela qual, em sede de ação de execução de taxas condominiais, indeferido o pedido de penhora do imóvel ao qual se referem os débitos condominiais. Alega o agravante, em suma, que “tendo sido empreendidos todos os meios de identificação de bens, sem sucesso, o único bem do devedor penhorável e possível de garantir à Execução é o próprio imóvel gerador dos débitos perseguidos nos autos.” – ID 68994320, p. 4. Muito bem. Em execução observam-se interesses do credor (art. 797 do CPC), respeitada a forma menos gravosa ao patrimônio do devedor (art. 805 do CPC), podendo o juiz adotar as medidas que repute válidas para atingir a satisfação da obrigação (art. 773 do CPC). E é direito do exequente buscar no patrimônio do executado satisfação de seu crédito por penhora de bens, seguindo-se a ordem preferencial do artigo 835 do Código de Processo Civil, pela qual dinheiro se encontra no inciso I, enquanto bens imóveis se encontram no inciso V: “Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos.” Vê-se dos autos de origem que, em 10.04.2024, a executada requereu o parcelamento da dívida com o pagamento de 30% como entrada e 6 parcelas ao final (ID 192758986, p. 2). Em resposta, o Condomínio agravante afirmou que “Não há óbice quanto a entrada de 30% e o parcelamento em seis vezes, contudo, o valor devido, total, é de R$ 3.136,76, devendo ser abatido eventuais valores que foram depositados em juízo e que não foram transferidos ao credor” (petição, ID 198923650, na origem) Não adimplido o valor total alegadamente devido, parcialmente frutíferas as pesquisas SISBAJUD e INFOJUD e infrutífera a pesquisa RENAJUD: “Autorizo a pesquisa de ativos no SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. A penhora realizada restou parcialmente frutífera, conforme documentação ora anexada, tendo sido realizada a transferência dos valores bloqueados para a agência 0155 do Banco de Brasília (Poder Judiciário - DF). Assim, fica o devedor intimado, por meio de seu advogado, da efetuação da penhora, para a apresentação, caso queira, de impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Realizada pesquisa RENAJUD, constatou-se que não há veículos aptos à constrição. Feita pesquisa INFOJUD, verificou-se que houve entrega de DIRPF/2024. Contudo, indefiro, desde já, penhora sobre possíveis valores a restituir, tendo em vista o caráter alimentar da verba.” – Decisão, ID 215498622, na origem. Pela decisão de ID 216280534, autos de origem, acolhido o pedido de desbloqueio da importância bloqueada em conta bancária no valor de R$ 270,40, ao fundamento de que se tratava de verba oriunda de FGTS. Requerida a penhora do imóvel que originou a obrigação exequenda (ID 218467316), sobreveio a decisão agravada. Ainda na origem, petição da agravada SUELY GONÇALVES DE SOUSA, pela qual reconhecida a dívida no valor de R$ 2.651,47 (dois mil seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta e sete centavos). Pois bem. Nos termos do que preceituam os artigos 3o, IV da Lei 8.009/90 e 1.715 do Código Civil, o imóvel gerador das taxas condominiais pode servir como garantia do pagamento do débito. O art. 805 do PC, por sua vez, dispõe que: Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. Parágrafo único. Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. De ser ver que, embora tenha efetuado o pagamento de parte da dívida, a executada/agravada reconhece que remanesce o valor de R$ 2.651,47 e, ao contrário do que previsto no art. 805 parágrafo único do CPC acima transcrito, a agravada não indicou outros meios mais eficazes e menos onerosos para quitar a dívida. Segundo a jurisprudência do STJ, "o princípio da menor onerosidade da execução não é absoluto, devendo ser observado em consonância com o princípio da efetividade da execução, preservando-se o interesse do credor" (AgInt no AREsp n. 1.563.740/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/5/2020, DJe 25/5/2020). Assim, quando possível a satisfação do crédito de outra forma, respeitada a gradação de liquidez prevista no diploma processual civil, outros modos de satisfação devem ser preferidos àqueles mais onerosos, em homenagem ao princípio da menor onerosidade para o executado. Todavia, no caso, não se vislumbra qualquer outra forma de satisfação do crédito, razão pela qual o princípio da menor onerosidade não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, sob pena de “ser usado como instrumento destinado a obstar a efetivação dos atos expropriatórios.” (Acórdão 1959481, 0739769-65.2024.8.07.0000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025) No sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS INADIMPLIDAS. NATUREZA PROPTER REM. POSSIBILIDADE DE PENHORA DO IMÓVEL VINCULADO À DÍVIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora do imóvel gerador dos débitos condominiais inadimplidos, sob o fundamento de que o valor do imóvel é muito superior ao crédito exequendo, devendo-se aplicar o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC). O agravante, após tentativas frustradas de localizar outros bens da devedora para satisfazer a execução, busca a penhora do imóvel sob a alegação de que os débitos possuem natureza propter rem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a penhora do imóvel vinculado à dívida condominial inadimplida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A dívida condominial possui natureza jurídica de obrigação propter rem, que vincula o imóvel ao pagamento das taxas de condomínio, permitindo a penhora do próprio bem como garantia de cumprimento da obrigação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.829.663/SP. 4. O artigo 797 do CPC estabelece que a execução se realiza no interesse do credor, que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados, reforçando a viabilidade da constrição judicial sobre o imóvel vinculado à dívida. 5. A mera desproporção entre o valor do bem e o montante da dívida não impede a penhora, uma vez que o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) deve ser ponderado com o princípio da efetividade da tutela executiva, que visa assegurar a satisfação do crédito exequendo. 6. Constatado que o imóvel pertence à executada e que a execução se prolonga por mais de dois anos sem a localização de outros bens para saldar a dívida, fica caracterizada a ausência de alternativas menos gravosas para o adimplemento. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A obrigação de pagar taxas condominiais inadimplidas vincula o imóvel à dívida, autorizando sua penhora como garantia de adimplemento. 2. O princípio da menor onerosidade ao devedor deve ser balanceado com o princípio da efetividade da execução, permitindo a penhora do bem vinculado ao débito, ainda que seu valor seja superior ao crédito exequendo. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 805; CF/1988. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.829.663/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/11/2019; TJDFT, AgRg no REsp 1.548.083/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. (Acórdão 1948747, 0737269-26.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Penhora de imóvel. Único bem localizado. Prevalência do princípio da efetividade da execução frente ao princípio da menor onerosidade. Provido. I. Caso em exame 1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte exequente objetiva a reforma da decisão de indeferimento da penhora de imóvel em processo na fase cumprimento de sentença. 2. Fatos relevantes. (i) A demanda originária refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença lastreado em descumprimento de acordo celebrado entre as partes, homologado judicialmente, cuja dívida seria oriunda de taxas condominiais inadimplidas; (ii) indeferida penhora do único bem encontrado em nome da parte devedora, ante a disparidade entre o valor da execução e do imóvel objeto da constrição (decisão ora impugnada). II. Questão em discussão 3. A questão em discussão refere-se à aplicação do princípio da menor onerosidade frente ao princípio da efetividade da execução. III. Razões de decidir 4. No processo de execução deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha de raciocínio há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (CPC, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (CPC, art. 789). 5. Além da ordem preferencial de penhora não ter caráter absoluto (CPC, art. 835), caberia a parte executada apresentar outros meios mais eficazes e menos onerosos (CPC, arts. 805 e 847), circunstância não demonstrada nos autos, o que prejudica o imediato reconhecimento da predominância do princípio da menor onerosidade sobre o princípio da efetividade da execução. 6. Não seria razoável o indeferimento do pedido de penhora sobre o referido imóvel, em razão da desproporcionalidade entre o débito exequendo e o valor do bem penhorado, uma vez que caberia à executada apresentar propostas efetivas ou demonstrar providências ao pagamento do débito oriundo da dívida condominial, objeto de acordo homologado. IV. Dispositivo 7. Agravo provido. Deferida a penhora do imóvel. __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 797, 805, 835, 847. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1898170, Rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe: 9.8.2024; acórdão 1896259, Rel. Des. Alfeu Machado, Sexta Turma Cível, DJE 5.8.2024; acórdão 1882987, Rel. Desa. Carmem Bittencourt, Oitava Vara Cível, DJe: 5.7.2024 (Acórdão 1940143, 0735443-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. PROGRAMA HABITACIONAL. POSSIBILIDADE. UTILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente em que requer o prosseguimento de cumprimento de sentença para que seja determinada a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional em razão de dívidas decorrentes de taxas condominiais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se é possível a penhora de direitos aquisitivos de imóveis alienados fiduciariamente e se há utilidade na penhora. III. Razões de decidir 3. De acordo com o Código de Processo Civil, é possível a penhora de direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia (art. 835, XII, do CPC). Além disso, não obstante os bens inalienáveis sejam impenhoráveis, nos termos do art. 833, I, do CPC, “a impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem” (art. 833, §1o, do CPC). 4. Não obstante ter sido o imóvel adquirido no âmbito de programa habitacional e gravado com cláusula de inalienabilidade (ID 172324495), é possível a penhora dos direitos aquisitivos, por ser objeto do título executivo dívidas condominiais a ele vinculadas. Precedentes nesse sentido: Acórdãos 1882987 e 1853743. 5. Quanto à utilidade da penhora, o executado se obrigou ao pagamento do valor de R$65.000,00 em 120 parcelas mensais, sendo a primeira em 20/12/2015, de modo que não há qualquer indício de que a penhora dos direitos aquisitivos não seria útil ao adimplemento do débito executado. 6. Em atenção ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor; entretanto, não se pode perder de vista que a finalidade principal da execução judicial é a satisfação do crédito do credor, sob pena de subversão do processo. 7. A desproporcionalidade entre o bem a ser penhorado e o valor de dívida somente pode ser considerada empecilho à penhora na hipótese de existência de outros bens livres de ônus e suficientes para garantir o pagamento; no caso concreto, não foram encontrados outros bens do devedor aptos à satisfação do crédito, de forma que, à mingua de qualquer impugnação pelo executado, não há razões para o indeferimento do pedido de penhora dos direitos aquisitivos. IV. Dispositivo 8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada para determinar a penhora sobre os direitos aquisitivos do executado sobre o apartamento 203 do Bloco G do Condomínio Paranoá Parque, situado na Quadra 1, Conjunto 2, LT 2, 5 Etapa, Paranoá Parque, Brasília - DF, CEP: 71587-032. Sem custas e sem honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995) e do disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, I e §1o, art. 835, XII; Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Agravo de instrumento 07116006820248070000 , Relatora CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, Publicado no DJE: 05/07/2024; TJDFT Agravo de Instrumento 07520508720238070000, Relator FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, Publicado no DJE : 20/05/2024 (Acórdão 1940460, 0702146-30.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE BEM IMÓVEL. POSSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. EXCEÇÃO À REGRA DA IMPENHORABILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante. 2. Nos termos do artigo 1o da Lei 8.009/90, “O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei”. 2.1 No entanto, tratando-se de penhora decorrente de cobrança de dívidas condominiais, resta configurada uma das exceções do regime de impenhorabilidade dos bens de família, prevista no artigo 3°, inc. IV, da Lei 8.009/90. 3. A proteção do bem de família não se aplica aos débitos condominiais incidentes sobre o imóvel utilizado para moradia do devedor, por expressa disposição legal, ainda que o encargo tenha sido instituído por associação de moradores de condomínio irregular. Precedentes. 4. O agravante não indicou outros bens passíveis de quitação da dívida, menos onerosos, em substituição ao imóvel, como determina o parágrafo único do artigo 805 do CPC, razão pela qual não há que se falar em violação ao princípio da menor onerosidade do devedor 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1914415, 0723553-29.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Como se vê, demonstrada a probabilidade do direito do condomínio agravante. E perigo da demora evidenciado na parte final da decisão agravada, pela qual definido possibilidade de suspensão do processo (e eventual reconhecimento de prescrição intercorrente) nos termos do art. 921, III do CPC: “[...] Intime-se o credor para, no prazo de 15 dias, indicar bens dos devedores passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC.” – ID 224170417 do processo originário. “Art. 921. Suspende-se a execução: [...] III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; § 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.” Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo até o julgamento pelo colegiado. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora